Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-71.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007042-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAFFAEL JUNIOR PROENCIO MACEDO - CPF: 044.452.251-42 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PATRICIA KEILA MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO), SANDER RAMOS DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS. NATUREZA VARIADA. GRAVIDADE CONCRETA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
3.
PRISÃO DOMICILIAR
.

COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A apreensão de razoável quantidade de entorpecentes e sua natureza variada (811,32g de substância análoga a maconha e 7,93g de pasta-base de cocaína), somadas à notícia de que o paciente seria integrante de uma organização criminosa, refletem a gravidade concreta da conduta e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, justificando a prisão preventiva para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema.
Inteligência do Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

3.

O direito da sociedade de ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a fundamentação concreta da constrição cautelar e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19 no estabelecimento prisional, somadas à falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação 62/2020/CNJ, autorizam a manutenção da custódia impugnada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Raffael Junior Proencio Macedo
vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
negou o pedido para revogar sua custódia cautelar
.

Esclarece que o paciente está preso
preventivamente
desde 1º.4.2021, quando foi surpreendido praticando, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Sustenta, contudo, a
falta de fundamentação idônea
do título judicial,
prescindibilidade da segregação
e existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a custódia, além de externar o risco de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante a pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse revogada a
constrição
ou estabelecida a
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 84578496).

Foram anexados documentos (ID 84696981 a 84696989).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 85789976) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 85985478).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 88586991), conforme respectivo sumário que segue:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA 1. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE EXPRESSIVA E DIVERSIDADE DA DROGA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO RÉU. IMPERTINÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS NO SENTIDO QUE, MESMO SE PRESENTES, NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO E NA SUA MANUTENÇÃO. 3. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. NÃO CABIMENTO. PACIENTE QUE SEQUER COMPROVOU PERTENCER AO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021